Tribunal: TJPA
Processo: 0026718-18.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026718-18.2015.8.14.0301

APELANTE: COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO UNIMED BELEM

APELADO: PEDRO JOSE MONTEIRO JUNIOR, CARMEN LUCIA GIANINO MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0026718-18.2015.8.14.0301

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA nº 11.270

AGRAVADOS: PEDRO JOSE MONTEIRO JÚNIOR e CARMEN LÚCIA GIANINO MONTEIRO

ADVOGADO: ANTONIO MARIA DE FREITAS LEITE JUNIOR – OAB/PA 9.000

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que extinguiu Ação Cautelar Inominada por perda superveniente do interesse de agir, uma vez que o objeto foi alcançado por sentença proferida em ação principal conexa, e condenou a ora agravante em honorários advocatícios e custas processuais;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A agravante arguiu que não deu causa ao ajuizamento da ação;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Tendo em vista que a ação foi motivada pela negativa da operadora de plano de saúde em efetivar a portabilidade da carência dos autores para o novo plano, é devida a condenação em custas e honorários;

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Agravo Interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “Na extinção do processo sem resolução de mérito por perda superveniente do interesse de agir, é cabível a imposição dos ônus sucumbenciais à parte que deu causa à propositura da demanda, com fundamento no princípio da causalidade.”

__________

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1410139/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 18/09/2019; TJPA, AC 0006171-21.1996.8.14.0301, Rel. Des.ª Rosileide Cunha, j. 29/06/2020; TJ-PA, AC 00011013920108140047 Rel. Des.ª Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 27/08/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão monocrática de Id. 23443211, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação Cautelar Inominada ajuizada contra si por CARMEN LÚCIA GIANINO MONTEIRO e PEDRO JOSÉ MONTEIRO JUNIOR, ao fundamento de falta de interesse de agir superveniente, pois o objeto da ação foi abrangido pela ação principal, em que já foi prolatada sentença, mantendo a condenação da agravante nas custas e honorários de advogado.

Nas razões recursais (Id. 24120763) a agravante arguiu a inobservância do princípio da causalidade pela decisão impugnada ao condenar a ora agravante ao pagamento dos ônus de sucumbência, visto que a operadora do plano de saúde não deu causa à demanda. Requereu o provimento do agravo para modificar a decisão.

Sem contrarrazões pela parte agravada (Id. 24829763).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação pelo colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

A presente Ação Cautelar é antecedente à Ação de Obrigação de Fazer de n. 0041885-75.2015.8.14.0301, tendo a autora pleiteado o deferimento de liminar para que a ré arcasse com tratamento cardíaco e quimioterápico, durante a pendência da discussão sobre a portabilidade de carência para novo plano de saúde. A ação principal foi julgada procedente, para garantir a portabilidade dos autores para o novo plano sem cumprimento de carência.

O juízo de primeiro grau extinguiu o feito com base na perda superveniente do interesse processual, entendendo que o objeto da presente ação foi abrangido pela ação principal.

Desse modo, é cabível a condenação da ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, considerando o princípio da causalidade, visto que efetivamente deu causa ao ajuizamento da ação pela negativa em efetivar a portabilidade dos autores após a extinção de vínculo empregatício (Id. 13315868, p. 6). Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FORMULAÇÃO DE REGULAR REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. "Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes" ( AgInt nos EDcl no REsp 1736937/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1410139 SP 2018/0320546-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2019) – Grifei

APELAÇÃO. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. OBRA CONCLUÍDA NO CURSO DO PROCESSO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIVO. 1 - É necessário a existência de construção nova para o ajuizamento da ação, sendo irrelevante que, posteriormente, no curso da demanda, a mesma venha a ser concluída. Por outro lado, ainda que a obra estivesse concluída quando do ajuizamento da demanda, é entendimento uníssono da jurisprudência pátria de que a ação de nunciação de obra nova pode ser convertida em ação demolitória; 2- Não obstante a falta de interesse de agir superveniente, impõe-se a fixação de honorários sucumbenciais em desfavor daquele que deu causa à propositura da ação. 3 – No caso em tela, o arbitramento da verba honorária e de custas processuais deve ser pautado pelo princípio da causalidade e em detrimento do apelado, pois a perda superveniente do interesse de agir decorreu do cumprimento voluntário por parte do sujeito requerido, o qual deu causa a instauração do processo; 4 - Recurso conhecido e provido.

(TJ-PA 00061712119968140301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 29/06/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 14/07/2020) – Grifei

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. PREMILINAR DE AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. MÉRITO. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS EM CONTESTAÇÃO. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO DO APELANTE NO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA, NOS TERMOS DO ESTABELECIDO NO ART. 20, § 4º DO CPC/1973. MANUTENÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Preliminar de ausência do interesse de agir. Resta evidente o interesse da apelada na obtenção dos referidos documentos, posto referir-se à sua pessoa. Ademais, a obtenção documental, mostra-se imprescindível a apelada, para fazer prova na instrução em eventual ação de cobrança de FGTS e, portanto, necessários para instruir a peça inicial. 2. Mérito. A apresentação do documento pelo Apelante importa em flagrante reconhecimento da procedência do pedido da apelada, devendo, pois, responder pelas custas processuais e honorários advocatícios. 3. A parte vencida deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, na forma prevista no art. 20, § 4º do CPC/1973. 4. Comprovada a pretensão resistida, deve-se atribuir à apelante a responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários advocatícios, em virtude do princípio da causalidade. 5. Insurgência em relação ao quantum arbitrado nos honorários advocatícios. Imperiosa a condenação em honorários de sucumbência e, a sua fixação no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantida a sentença de improcedência da demanda 6. Apelação conhecida e não provida. À unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00011013920108140047 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 27/08/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 05/09/2018) – Grifei

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 15/08/2025